Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700792-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO CLEBER DOURADO INACIO AGRAVADO: APARECIDA DOS REIS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÚCIO CLEBER DOURADO INÁCIO em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0700085-58.2023.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração da agravada na posse do imóvel em discussão. Em suas razões recursais afirma que a agravada não honrou o negócio jurídico firmado com o vendedor do imóvel, uma vez que deu em pagamento veículo não quitado objeto de busca e apreensão, bem como sustou o pagamento de cheques. Alega que a agravada nunca exerceu a posse do imóvel, tampouco o cercou e limpou, além de ter negado a proposta de distrato da avença. Explica que o vendedor do imóvel repassou um dos cheques da agravada ao agravante como contraprestação aos serviços deste, e, diante da frustração de pagamento de R$ 45.000;00 (quarenta e cinco mil reais), vendeu os lotes ao agravante. Acrescenta que, diante da informação de que o litígio estaria sendo resolvido entre as partes, adquiriu o imóvel de total boa-fé, passando a receber aluguéis de uma inquilina desde então. Aduz que os depoimentos prestados em audiência confirmam sua versão dos fatos, apontando para o equívoco no deferimento da liminar de reintegração de posse. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a revogação da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recolhido nos IDs 46117018 e 46117019. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. Transcreve-se a decisão agravada (ID 151250109 dos autos de origem): Cuida a hipótese de ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de danos, proposta por ASSOCIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DA PONTE ALTA NORTE – PARTE DE BAIXO em face de LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, onde se requer: A ) Seja deferida a medida liminar, determinando a reintegração da autora na posse do bem nos termos do art. 562 do CPC, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária para a desocupação do imóvel; B) seja o réu condenado a indenizar os prejuízos que causou ao imóvel, cujo valor deverá ser apurado após perícia técnica no imóvel. C) Seja a ação julgada integralmente procedente, de forma a determinar a cessação do esbulho e a reintegração da autora na posse do bem esbulhado, por todos os termos e fundamentos já expostos. D) Seja o réu condenado a pagar multa por cada dia em que deixe de cumprir com a determinação de fazer cessar o esbulho, ou em caso de novo ato de turbação e/ou esbulho, ficando os invasores cientificados desta decisão quando do cumprimento da ordem liminar nos termos da lei. Sustenta a parte Autora que a Sra. Aparecida dos Reis Lopes é representante da ASSOCIAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DA PONTE ALTA NORTE – PARTE DE BAIXO (associação filantrópica sem fins lucrativos) e assinou o termo de acordo de compra do referido bem imóvel (ID n. 146203390 - Outros Documentos (documentos lote); que a Associação que tem como objetivo prestar assistência social para as famílias carentes moradoras da região da Ponte Alta parte de baixo do Gama/DF. Diz que sempre esteve na posse do imóvel conforme o acordo de compra e venda desde 17 de agosto de 2020. Informa que a Sra. Aparecida descobriu no dia 29 de dezembro de 2022 que o senhor RUBER PAULO sindico do condomínio, realizou promessa de venda dos lotes 17 e 18, local que está localizado a sede da AAMOPAN; que referida promessa de compra e venda foi dirigida ao senhor LUCIO CLEBER DOURADO INÁCIO. Diz que, no dia 29 de dezembro de 2022, recebeu o senhor LUCIO CLEBER, nas proximidades do terreno e o informou que se tratava de terreno com propriedade de Pessoa Jurídica, dessa forma, se dirigiram à Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência; que durante o depoimento de Aparecida na Delegacia, o senhor LUCIO ligou para o pedreiro que trabalhava para ele e mandou derrubar uma parede que dividia a associação e um balcão, bem como mandou trocar a fechadura das portas; que, após a Aparecida chegar da Delegacia viu o que ele tinha mandado fazer e foi conversar para entender o que tinha acontecido, e o senhor LUCIO começou a ameaça-la e dizer que estava “doido para fazer uma desgraça”. Informa que, no dia 30 de dezembro de 2022, a autora chamou um chaveiro para fazer outras chaves para as portas, porém logo em seguida o senhor LUCIO chegou e bateu uma escada na porta para quebrar, proferindo novas ameaças e xingamentos, assim a autora resolveu gravar (vídeo anexo) e quando ele viu que ela estava gravando resolveu chamar a polícia e todos se dirigiram novamente à Delegacia de Polícia, e desde então a autora não consegue entrar no imóvel. Foi realizada audiência de Justificação onde foram ouvidas as partes e as testemunhas/informantes arroladas pelas partes. Foi modificado o polo ativo da demanda para fazer constar do mesmo apenas a Sra. Aparecida dos Reis Lopes. É o Relatório. Decido o pedido liminar. Após análise dos autos, verifica este Juízo que se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada. De acordo com o art. 560 do Código de Processo Civil, o “ possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Da posse Na hipótese, restou provada a posse da Autora no imóvel litigioso. Os documentos colacionados aos autos comprovam que a Requerente celebrou negócio de compra e venda dos lotes 17 e 18 do Condomínio Pontal do Atalaia situado na DF 475, Chácara 02, Ponte Alta Norte, Gama-DF (ID n. 146203390 - Outros Documentos (documentos lote). Consta dos autos que o valor dos dois lotes supracitados foi de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), os quais foram integralmente pagos pela Autora de acordo com a Relação e os comprovantes de pagamentos (TEDs bancárias) contidos no ID n. 146649663 - Outros Documentos (Pagamentos lotes comerciais 17 e 18 Condomínio Pontal do Atalaia (1)) . Consta dos autos que o Sr. Ruber, o qual vendeu os lotes para a Autora , foi contratado pela própria autora para construir uma casa no lote 18 onde seria a sede da Associação das Associações dos Moradores da Ponte Alta Norte (informação prestada pelas partes, pelo informante Ruber e pela testemunha ouvida em audiência de Justificação). A Autora explicou que daria o lote 17 em pagamento da construção que Ruber faria no lote 18 (isso com o material fornecido pelo próprio Ruber). Um veículo Jeep Compass (que não está quitado e que tem prestações atrasadas) também foi dado ao Sr. Ruber em pagamento da construção da casa no lote 18 (informação prestada pelas partes e pela testemunha Marilaine de Jesus Paixão). Apenas parte da casa a ser construída no lote 18 foi levantada. Do esbulho praticado pelo Réu e da data do Esbulho Entretanto, em 29.12.22, o Sr. Ruber, sem autorização da Autora e sem ter devolvido o Jeep da Autora ou qualquer outro valor, celebrou contrato de promessa de venda do lote n. 18 do condomínio Atalaia com o Requerido Lucio Cleber Dourado Inácio (ID n.151199490 - Petição (cessão de direitos Lucio). Consta dos autos que Lucio Cleber tinha conhecimento do negócio anterior realizado entre a Autora e Ruber e sabia este não havia rescindido o negócio com Aparecida . Mesmo assim, assumiu o risco de celebrar o negócio com Ruber, pois este falou que arcaria com qualquer prejuízo (informações prestadas pelo próprio Requerido e por Ruber em audiência de Justificação ). DA perda da posse Nesse passo, Lucio trocou as fechaduras no imóvel, derrubou parede no mesmo e impediu a Autora de adentrar o imóvel litigioso ( ID n. 146649673 - Outros Documentos (boletim de ocorrência). Dessa forma, encontram-se suficientemente provados os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Ora, Lucio Cleber Dourado não poderia ter celebrado a cessão de direitos constante do ID n. 151199490 - Petição (cessão de direitos Lucio) antes que Ruber Paulo Silva de Oliveira rescindisse o contrato do ID n. 146203390 - Outros Documentos (documentos lote) com a Autora. E como o Requerido tinha conhecimento de que Ruber não havia resolvido a questão com Aparecida, ou seja, sabia que Ruber não tinha devolvido o Jeep nem o dinheiro que recebera da Autora pela compra dos lotes, não há como reconhecer sua boa-fé no negócio celebrado com Ruber (ID n. 151199490 - Petição (cessão de direitos Lucio). Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para reintegrar a Autora na posse dos imóveis narrados na inicial , nos termos do art. 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Concedo ao Requerido o prazo de 15 dias para oferecer contestação, nos termos do parágrafo único do art. 564 do Código de Processo Civil. Decisão publicada eletronicamente. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, dois elementos são essenciais para o deferimento do pedido de reintegração de posse, a posse e o esbulho, os quais entendo que estão configurados no caso em análise. No caso dos autos, verifica-se que a agravada firmou a compra do imóvel em 2020, conforme comprovado no documento de ID 146203390 do processo originário. O agravante, por sua vez, acostou cessão de direitos firmada com o vendedor que havia negociado o bem com a agravada, datada apenas em dezembro de 2022, consoante ID 151199490. O depoimento do próprio agravante em audiência confirma que ele sabia do negócio firmado entre a agravada e o vendedor em comum, o qual alegou que tinha interesse em efetuar o distrato do primeiro acordo diante do inadimplemento da agravada. O vendedor comum dos dois negócios jurídicos afirmou em audiência que a agravante não quitou o valor do lote, mas ressaltou que ainda não devolveu a parcela de R$15.000;00 (quinze mil reais) já recebida, nem o veículo que ainda está em sua posse. Explicou que vendeu o imóvel a terceiro sem resolver a primeira negociação com a agravada, atestando que o agravante sabia dessa pendência, conforme gravação de ID 151236934. Na mesma oportunidade, o vendedor explicou que a agravada frequentava o local “porque seria dela no futuro”, informou que “uma vez ela pediu para colocar placa na frente do lote (...) que ali seria a futura associação dela”, elucidando que a obra realizada no lote objeto dos autos foi construída a pedido da agravada. Ficou esclarecido, portanto, que não houve o distrato e que o segundo negócio jurídico realizado entre o vendedor originário e o agravante decorreu da compreensão equivocada de que o inadimplemento da primeira compradora autorizaria a imediata venda do imóvel para terceiro, desconsiderando a avença inicial com a agravada. Assim, por todos os depoimentos prestados em audiência, assim como os documentos até o momento apresentados pelas partes, verifica-se a precedência da posse da agravada e aparente esbulho praticado pelo agravante, fato que permite a concessão da liminar de reintegração em favor da parte, nos termos da tutela de deferida no primeiro grau. A discussão a respeito do pagamento da construção iniciada em um dos lotes pelo vendedor, a que supostamente se obrigou a agravada, autoriza a adoção das medidas judiciais cabíveis pelo prejudicado, mas não afasta o direito à preservação da posse da agravada. Trata-se, portanto, de discussão paralela à pretensão de reintegração de posse, mas que com ela não se confunde, especialmente diante da ausência de participação do vendedor na lide. Confira-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCEDIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 2. A decisão agravada restou suficientemente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou ao de processo civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC); pois, ao contrário do defendido, o d. Juízo a quo, diante do acervo probatório colhido no decorrer da instrução processual, entendeu, de forma clara, lógica e precisa, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da proteção possessória inicialmente requerida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1684106, 07208518120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO HÍGIDO. ATOS DE POSSE. REALIZAÇÃO. POSSE DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO. AFERIÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede de tutela liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1666841, 07360634520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 17:21:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador